Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723760-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: HEINZ COSTA HERTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUXÍLIO-DOENÇA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. FATO GERADOR. DEMANDA CONTRA INSS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NCESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189) [...]” (Acórdão 1426295, 00192303420158070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Correta a sentença que condenou a ré ao pagamento do benefício de auxílio-doença do período anterior ao reingresso, pois na data de início do período o participante estava adimplente ao plano previdenciário. 3. Antes de determinar pagamento de quantia baseada em sentença transitada em julgado, é necessário a liquidez do título para a sua exequibilidade. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 75 da Lei 109/2001, sustentando que decorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, não pode a parte recorrida pretender a implementação do auxílio; b) artigo 17 da Lei 109/2001, alegando que, devidamente notificado e advertido para continuar efetuando as contribuições sob pena de cancelamento do plano, deixou de verter as contribuições normais e extraordinárias Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 17 e 75, ambos da Lei 109/2001. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “ao compulsar os autos, nota-se que foi juntado comprovante de pagamento das mensalidades em atraso (ID Num.129613033 e ID Num. 129613028), dando novamente qualidade de participante do referido plano privado. Além disso, observo que o primeiro mês de inadimplência do autor foi em julho/2009 (Num. 47451284), ou seja, até o mês de junho/2009 ele estava adimplente, sendo que o benefício que se busca iniciou-se em 25/06/2009. Sendo assim, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento do benefício de auxílio-doença do período anterior ao reingresso de 25/06/2009 a 05/12/2012, pois na data de início do período ele estava adimplente com o plano previdenciário” (ID Num. 52196767 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017